Tribunal: TJPA
Processo: 0019017-45.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10228 - Transferência
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019017-48.2011.8.14.0301
APELANTE: JOAO LUDOVICO TELEL DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. TRANSFERÊNCIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LEI 5.119/84. TRANSFERÊNCIA POR INTERESSE PRÓPRIO. INSURGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA QUE PERTENCENTE AO AUTOR DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME.

I- Consta dos autos que o autor foi transferido para participar do curso de formação de sargentos por interesse próprio, conforme publicação no Boletim Geral nº 095/2010.

II- De acordo com o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbi ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito, todavia, o autor/apelante não logrou êxito em demonstrar, com prova robusta, a existência do direito alegado.

III- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO LUDOVICO TELES DE OLIVEIRA,
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança c/c Pedido de Nulidade de Ato Administrativo
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o autor/apelante ajuizou ação de cobrança em face do Estado do Pará, relatando em síntese, que é policial militar e que no ano de 2010 foi transferido da 16ª Companhia Independente da Policial Militar – 16ª CIPM, em Cametá, para o Centro de Formação de Praças – CFAP, em Belém, a fim de participar do Curso de Formação de Sargentos – CFS 2010, todavia, embora transferido, não recebeu os valores relativos às diárias do período em que permaneceu em Belém, compreendido entre 04.03.2010 e 10.09.2010, o que totaliza 191 (cento e noventa e um) dias.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença registrada sob ID nº 1636063, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Com base nas razoes expostas, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, eis que não comprovado o direito à pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas pela parte autora, eis que deferida a gratuidade da justiça

requerida à inicial.

CONDENO a parte Autora, em virtude da sucumbência, em honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), estando a cobrança sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de até cinco anos do trânsito em julgado desta decisão, por ser beneficiária de justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2° e 3°, do Novo CPC. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1636064), aduz que a Lei nº 5.119/84 que faz parte da legislação especial que rege os policiais e bombeiros militares, ratifica o direito do apelante ao recebimento das diárias.

Argui que a convocação do militar para fazer o curso de formação, por si só já obriga o requerido a providenciar os meios necessários para que ele se faça presente no local da realização do mesmo e que durante a sua realização, o militar se dedica somente às atividades de formação, não executando as tarefas que lhes são comuns durante a vida rotineira nos quartéis.

Assevera que a transferência ocorreu por iniciativa da própria autoridade competente e não por requerimento do interessado, haja vista que quando se trata de manifestação de vontade do militar, ela deve obrigatoriamente ser manifestada de forma expressa e escrita conforme previsão legal, o que não ocorreu no presente caso.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada, julgando procedente o pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo (ID 1636116).

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1636456).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 1835672).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal
acerca do direito ou não do autor/apelante ao recebimento das diárias referentes ao período em que foi transferido da 16ª Companhia Independente da Policia Militar – 16ª CIPM, em Cametá, para o Centro de Formação de Praças – CFAP, em Belém, a fim de participar do Curso de Formação de Sargentos da PM/PA – CFS 2010.

Pois bem.

Sobre o pagamento de diárias, a Lei nº 5.119/1984 que fixa as normas para pagamento de diárias ao pessoal da Policia Militar do Estado, estabelece em seu art. 1º e incisos,
in verbis
:

Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais militares durante seu afastamento de sua sede
por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado. Grifo nosso

§ 1° - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de

Pousada.

§ 2° - Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

O dispositivo em questão dispõe que as diárias serão devidas quando os policiais militares forem transferidos de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos ou estágios de interesse da Policia Militar do Estado.

Todavia, este não é o caso dos autos, pois conforme se extrai do Boletim Geral nº 095/2010, publicado em 21.05.2010 (ID 1636053- Pág. 3/4), o autor foi transferido do 16º CIPM localizado no Município de Cametá para o CFAP por interesse próprio.

Em que pese o autor afirmar na inicial que tal informação não é verdadeira e que a sua transferência ocorreu por interesse da Policia Militar Estadual, em nenhum momento o autor contestou essa publicação em sede administrativa. Não consta nos autos qualquer documento que comprove a insurgência administrativa do autor acerca dessa publicação. Pelo contrário, o autor realizou todo o curso de formação que durou 05 (cinco) meses sem qualquer contestação acerca do não pagamento das diárias que considerava devidas. Após a conclusão do curso, retornou ao CIPM de Cametá, conforme documento de ID 1636053 – Pág. 8, ainda no ano de 2010, e somente com o ajuizamento da presente ação (07/06/2011), nove meses depois da conclusão do curso, é que o autor vem alegar não ser verdadeira a informação de que a transferência foi por interesse da parte.

É cediço que no Direito, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA DESCARGA. COBRANÇA DE DIÁRIAS. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC. AUSENTE NOS AUTOS PROVA DA CHEGADA DO AUTOR AO LOCAL DE DESTINO, E DOS DIAS QUE FICOU AGUARDANDO O DESCARREGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA, PORÉM POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008387862 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 26/03/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. COBRANÇA DE DIÁRIAS. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00049038820198160035 PR 0004903-88.2019.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 08/05/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/05/2020)

Resta claro, portanto, que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, de provar que a transferência teria ocorrido por vontade da própria Policia Militar do Estado.

Noutra monta, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual só deve ser afastada diante de prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica na espécie.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“Dessa forma, não resta clara a obrigatoriedade do pagamento das diárias pelo Estado do Pará, pois a mera leitura dos dispositivos citados acima não configura pertinência e plausibilidade do pleito do apelante, uma vez que o mesmo se deslocou ao Município de Belém para trabalhar por interesse próprio conforme documentos anexados aos autos.”

Vale registrar ainda que não fora juntado aos autos nenhum documento capaz de comprovar as supostas despesas suportadas pelo autor com alimentação e hospedagem durante o período de realização do curso.

Nessa esteira, entendo acertada a decisão de piso, uma vez que as alegações trazidas aos autos pelo apelante são frágeis e não merecem serem acolhidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por João Ludovico Teles de Oliveira, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, n
os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém,
23 de novembro
de 20
20
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2020